Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-28.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003048-28.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (APELANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (APELANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (APELANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CAMPOS DE JÚLIO MT (APELADO), PROCURADORA JURÍDICA DE CAMPOS DE JULIO MT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ari Miguel Schmidt e Outros, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Prefeito Municipal de Campos de Júlio,
denegou a segurança,
nos termos do disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, sob o argumento de que inexiste prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora (id. 174116651).

Os Apelantes pretendem a reforma do ato sentencial, afirmando que, utilizou-se para a base de cálculo do ITBI o valor incompatível com a legislação municipal e, atualmente, com o entendimento do STJ.

Alegam que que o Parecer Jurídico n.º 214/2020 deixou de aplicar a legislação municipal de Campos de Júlio – MT., para se utilizar – indevidamente – da avaliação do imóvel para fins de Imposto de Renda, e de igual modo, o Parecer Jurídico (ato coator) n.º 250/2020, ao apreciar o pedido de reconsideração, manteve o parecer, “ao argumento de que não se aplicariam os mesmos critérios utilizados pela Receita Federal do Brasil, para fins de apuração do ITR no que tange a apuração do ITBI. Ainda, afirma referido parecer que o VALOR VENAL DO IMÓVEL pode ser apurado por arbitramento, por meio de procedimento administrativo, acaso haja divergência entre o valor do negócio informado pelo contribuinte e o valor de “mercado”.

Afirmam que, erram os impetrados em não aplicarem a legislação municipal ao caso concreto, visto que, o artigo 217 do CTM define claramente qual é o fato gerador do ITBI, não sendo possível à administração municipal inovar em matéria de fato gerador.

Asseveram que deve incidir a legislação municipal - Lei Municipal nº 467/2011, atualizada pelo Decreto Municipal nº 02/2019, para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, de modo que “o procedimento legal previsto seria a confrontação entre o valor do negócio jurídico (compra e venda da área) e o valor da avaliação (a ser realizada pelos Impetrados), sendo que o ITBI incidiria sobre o maior.”

Pugnam, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, aplicando como base de cálculo para incidência do ITBI o valor do negócio jurídico de R$ 463.268,58 (quatrocentos e sessenta e três reais, duzentos e sessenta e oito centavos).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 174116658).), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
179546687)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Ari Miguel Schmidt e Outros, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do Mandado de Segurança,
denegou a segurança,
nos termos do disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, sob o argumento de que inexiste prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora.

Denota-se dos autos que Ari Miguel Schmidt e Outros impetraram o Mandado de Segurança contra suposto ato coator perpetrado pelo Prefeito Municipal de Campos de Júlio, sustentando, em sua inicial, que na data de 01/12/2014 adquiriram de Nelson Zeferino, Waldete de Paiva Pontin Zeferino, Vanderlei Manha, Vinicius Manha e Valério Manha, seis áreas de terras rurais, assim matriculadas no RGI de Comodoro – MT.: 1.4985; 1.450; 1.497; 1.496; 2.860; e, 2.861.

Afirmou, ainda, que os Impetrados utilizando-se de informação sigilosa obtida na Receita Federal do Brasil desconsideraram a legislação municipal e aplicaram para efeito de apuração do ITBI, a avaliação do imóvel para fins de Declaração de Imposto de Renda, em verdadeiro desrespeito à legislação municipal.

Diante disso, postularam a concessão da ordem, para que a Autoridade Coatora utilize o valor do negócio jurídico para base de cálculo da cobrança do ITBI.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular,
denegou a segurança,
nos termos do disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, sob o argumento de que inexiste prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora. (id. 174116651).

Contra a sentença insurgem-se Ari Miguel Schmidt e Outros interpondo o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu, constato que cerne da questão é saber se o Impetrado,

ora Apelado, cometeu o alegado constrangimento ilegal, ao supostamente desconsiderar a legislação municipal e aplicar para efeito de apuração do ITBI, a avaliação do imóvel para fins de Declaração de Imposto de Renda.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que
a sentença apelada não merece reparos, pois a legislação municipal é clara ao dispor que poderá se utilizar como base de cálculo para cálculo do imposto do ITBI, o valor do negócio jurídico, o valor venal do imóvel ou o direito transmitido periodicamente atualizado pelo Município, se este for maior.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pelos Apelantes, nota-se, como bem observado pelo Magistrado singular, que no presente caso o Fisco municipal, demonstrou de forma satisfatória que o valor atribuído pelos Recorrentes em seu contrato de compra e venda não era condizente em condições normais de mercado para área em questão.

Desse modo, não vejo qualquer ofensa ao direito líquido e certo à apuração da base de cálculo do ITBI.

Ademais, tenho que a questão demandaria dilação probatória, sendo incompatível no âmbito desse “writ” constitucional.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontravase e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS nº 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se pronunciou, no sentido de que a ação demandaria dilação probatória. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)
PARA EMISSÃO DE GUIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
— — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante. Sentença retificada.”
(N.U 1004874- 95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 12/02/2020). Negritei.

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD E DO QUINHÃO POR HERDEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, devendo ser reconhecida a ocorrência da decadência. Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança ITCMD. Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e préconstituída.
Não se mostra possível verificar suposto equívoco na avaliação do bem realizada pelo Fisco Estadual para apuração da base de cálculo do ITCD sem a realização de dilação probatória. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos
. Sentença que indeferiu a inicial mantida.”. (TJ/MT. N.U 1029473-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não há prova pré-constituída que demonstre a existência de direito líquido e certo.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024